Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-74.2024.8.11.0027
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000744-74.2024.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ELIANE LEMES DOS SANTOS - CPF: 028.208.841-56 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recorrente:
Eliane Lemes dos Santos.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SEM CONTRADITÓRIO. REVELIA DO DETRAN/MT. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por condutora contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a infração de trânsito foi registrada por órgão do Estado de Goiás e não há providência possível a ser adotada pelo DETRAN/MT. A decisão executada determinava o reinício do processo administrativo de suspensão da CNH da autora, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do cumprimento de sentença por alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, diante de sentença transitada em julgado que determinou ao DETRAN/MT o reinício de processo administrativo para garantir o direito de defesa da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que extingue a execução com base em argumentos que implicam rediscussão do mérito viola a coisa julgada (CF, artigo 5º, XXXVI; CPC, artigo 502), notadamente quando se trata de título judicial claro, que determinou ao DETRAN/MT o reinício do processo n.º 271/2023, com a devida observância ao contraditório.

4.

A revelia do DETRAN/MT no processo de conhecimento implica preclusão quanto à discussão de fatos que poderiam ter sido alegados oportunamente, em especial quanto à origem da autuação e à alegada impossibilidade técnica de cumprimento da decisão (CPC, artigos 344 e 507).

5.

O DETRAN/MT integra o Sistema Nacional de Trânsito e, nos termos do artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 6º da Lei n.º 13.460/2017, tem o dever legal de cooperação institucional, o que o obriga a adotar providências administrativas necessárias para assegurar os direitos fundamentais da cidadã afetada por ato sob sua responsabilidade.

6.

A justificativa de que a infração foi lavrada por outro Estado não exonera o DETRAN/MT do cumprimento da ordem judicial, uma vez que o bloqueio foi processado por seu sistema e a obrigação de reiniciar o procedimento não pode ser afastada por mera alegação genérica de inviabilidade administrativa.

7.

A sentença de extinção do cumprimento de sentença compromete a efetividade da tutela jurisdicional, contrariando os princípios consagrados na Constituição Federal, quais sejam, da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e da dignidade da justiça (Código de Processo Civil, artigo 77, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença transitada em julgado que determina obrigação de fazer não pode ser desconstituída ou relativizada em fase de cumprimento sob alegações não suscitadas na fase de conhecimento.

2.

A revelia da parte executada implica preclusão quanto à discussão de fatos que poderiam ter sido alegados anteriormente.

3.

O DETRAN/MT, como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, tem o dever de cooperação e deve adotar medidas necessárias para assegurar o contraditório em procedimentos administrativos sob sua responsabilidade, mesmo quando a infração tenha sido lavrada por outro ente federativo.

4.

É incabível a extinção da execução por suposta impossibilidade de cumprimento sem que o órgão demonstre ter adotado diligências administrativas mínimas para cumprir a ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e art. 37, caput; CTB, art. 7º; CPC, arts. 344, 502, 507, 924, II, e 77, IV; Lei nº 13.460/2017, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 0009973-48.2022.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recorrente:
Eliane Lemes dos Santos.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Eliane Lemes dos Santos.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id.
265624283
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte recorrente reinicie o procedimento n.º 2714/2.023 que gerou o bloqueio da Carteira Nacional de habilitação (CNH) da requerente, de modo que possibilite e assegure o pleno direito de defesa da autora.

Acórdão
(Id. 274002354): deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo órgão de trânsito, p
ara reformar a sentença de primeiro grau e expungir da condenação a indenização moral arbitrada, mantendo, no mais, o
decisum
recorrido
.

Sentença da fase executiva
(Id. 299396852): diante da informação de que a infração foi incluída por outro órgão que não o DETRAN/MT, não existindo qualquer ação que o requerido possa realizar, considerou a obrigação satisfeita e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299396853): a autora sustenta violação à coisa julgada, alegando que: (a) a sentença transitada em julgado é clara ao determinar o reinício do procedimento; (b) o DETRAN-MT foi revel e não pode rediscutir fundamentos em fase de execução; (c) há dever de cooperação entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; (d) a obrigação ainda não foi cumprida.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recorrente:
Eliane Lemes dos Santos.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eliane Lemes dos Santos contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em face do DETRAN-MT, alegando ter sido surpreendida por processo administrativo de bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), processo n.° 271/2023, iniciado e finalizado entre 28/11/2023 e 29/11/2023, sem que fosse notificada ou tivesse oportunidade de defesa.

A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando ao DETRAN-MT que reiniciasse o procedimento administrativo n.° 271/2023, assegurando o contraditório e a ampla defesa, além de condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Esta turma recursal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do DETRAN-MT, mantendo apenas a determinação de reinício do procedimento administrativo e afastando a condenação por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o órgão de trânsito apresentou manifestação alegando impossibilidade de cumprir a determinação judicial, sob o argumento de que: (a) a infração foi lavrada por órgão do Estado de Goiás; (b) não existe processo administrativo próprio do DETRAN-MT para ser reiniciado; (c) o bloqueio é automático conforme Resolução CONTRAN n.° 723/2018.

O juízo de primeiro grau acolheu a manifestação e extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que
"não existe qualquer ação que o requerido possa realizar"
e considerando satisfeita a obrigação.

Contra essa decisão, insurge-se a autora, sustentando violação à coisa julgada, alegando que: (a) a sentença transitada em julgado é clara ao determinar o reinício do procedimento; (b) o DETRAN-MT foi revel e não pode rediscutir fundamentos em fase de execução; (c) há dever de cooperação entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; (d) a obrigação ainda não foi cumprida.

A questão central reside em determinar se a extinção do cumprimento de sentença foi adequada, considerando as alegações do DETRAN-MT sobre a impossibilidade técnica de cumprir a determinação judicial.

A irresignação da recorrente merece integral guarida.

O título executivo judicial, formado pela sentença de primeiro grau confirmada pela Turma Recursal, determinou de forma clara e inequívoca ao DETRAN-MT que
"reinicie o procedimento de número 271/2023 que gerou o bloqueio da CNH da Requerente de modo que possibilite e assegure o pleno direito de defesa da autora".

A coisa julgada material, protegida constitucionalmente pelo artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, impede qualquer modificação do conteúdo da decisão transitada em julgado.

A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença violou frontalmente este princípio ao aceitar, em fase executiva, argumentos que deveriam ter sido apresentados em contestação, especialmente considerando a revelia do DETRAN-MT.

O órgão de trânsito devidamente citado e não apresentou defesa, sendo declarado revel. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia importa em presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

Mais relevante ainda: preclusa está a oportunidade de discussão sobre a responsabilidade pelo bloqueio e sobre os aspectos técnicos da execução da obrigação. O acolhimento das alegações do DETRAN-MT em fase de cumprimento de sentença viola os princípios da preclusão consumativa (artigo 507 do CPC) e da boa-fé processual (artigo 5° do mesmo diploma legal).

O argumento do DETRAN-MT de que "não pode fazer nada" porque a infração foi lavrada por outro estado não se sustenta juridicamente.

Os Departamentos Estaduais de Trânsito integram o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo obrigados a atuar de forma coordenada. O artigo 7° da Lei n.° 9.503/97 estabelece que os órgãos do SNT devem atuar de forma integrada e harmônica.

Ademais, o dever de cooperação entre órgãos públicos é consagrado no artigo 6° da Lei n.° 13.460/17 (Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público) e decorre dos princípios constitucionais da Administração Pública (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal).

A alegação de "impossibilidade técnica" não isenta o DETRAN-MT de adotar as medidas administrativas cabíveis para garantir o contraditório e a ampla defesa da recorrente, inda que tenha que suspender temporariamente os efeitos do bloqueio da CNH da autora até a regularização do contraditório.

A extinção do cumprimento de sentença frustra a efetividade da jurisdição e viola o princípio da inafastabilidade (artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL Nº 8 .880/94. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. Título judicial que fez reconhecer o direito dos autores ao recálculo dos vencimentos em conformidade com a Lei nº 8 .880/94. Impugnação da Fazenda Estadual voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do julgado por contrariar o entendimento do STF, fixado no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema nº 5). Alegada reestruturação da carreira dos servidores a representar lapso prescricional para o pleito de eventuais diferenças relativas à URV . Extinção do feito pelo juízo a quo. Impossibilidade. Ofensa à coisa julgada. Questão da reestruturação da carreira não aduzida na fase de conhecimento . Incidência dos arts. 507, 508 e 509 do CPC. Ausência de fato novo posterior ao trânsito em julgado ou violação a entendimento solidado pelo col. STF em matéria de constitucionalidade . Impossibilidade de rediscussão da matéria que se encontra amparada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Princípio do deduzido e do dedutível. Sentença desconstituída para o restauro do curso do cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 0009973-48.2022.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2024)”.

Diante disso, o feito deve retornar à origem, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença, intimando-se o DETRAN/MT para cumprimento integral da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, adotando todas as medidas administrativas necessárias para assegurar o contraditório e a ampla defesa da recorrente no processo administrativo que gerou o bloqueio de sua CNH, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo.

O órgão de trânsito deve, ainda, ser advertido sobre as sanções por ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 77, IV e 774, parágrafo único, do Código de Processo) em caso de persistência no descumprimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de todos os atos necessários ao cumprimento da ordem judicial.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025